Tribunal: STJ
Processo: 5003225-89.2018.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506495 - MG (2023/0368904-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAQUIM CARLOS NASCIMENTO MENDES
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: CARLOS NERY DO LAGO
AGRAVADO
: ROSELI APARECIDA DE PAIVA GUERRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR CHAVES - MG072163
INTERES.
: MONICA AURORA DOS ANJOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO.PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). SÚMULA 83/STJ.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO
PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART.
1.026 DO CPC/15 OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega
de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal previsto no artigo
205 do Código Civil. Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta omissão
da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 836e303d-0164-4245-bbe4-45d9a8c05a2d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 836e303d-0164-4245-bbe4-45d9a8c05a2d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506495 - MG (2023/0368904-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAQUIM CARLOS NASCIMENTO MENDES
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: CARLOS NERY DO LAGO
AGRAVADO
: ROSELI APARECIDA DE PAIVA GUERRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR CHAVES - MG072163
INTERES.
: MONICA AURORA DOS ANJOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO.PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). SÚMULA 83/STJ.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO
PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART.
1.026 DO CPC/15 OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega
de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal previsto no artigo
205 do Código Civil. Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta omissão
da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Joaquim Carlos Nascimento
Mendes contra decisão de fls. 1.534-1.537 em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de omissão no acórdão
recorrido, uma vez que a preliminar de coisa julgada foi expressamente refutada, em
razão da falta de tríplice identidade; b) a orientação adotada no acórdão recorrido,
quanto à incidência da prazo prescricional decenal em demanda relacionada à vício de
construção, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, obstando o
conhecimento do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ; c)
Documento eletrônico VDA48135100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: d992b5e0-90f7-4924-9d7b-23b6dd81fe50

para alterar o provimento adotado no acórdão recorrido, quanto à preponderância do
erro de construção para a causalidade do dano experimentada pela parte
agravada, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório; procedimento
vedado, em razão da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; e d) falta de
prequestionamento em relação ao enriquecimento sem causa, incidente as Súmulas
282 e 356/STF.
Nas razões do presente recurso, o agravante defende, em síntese, que
houve omissão acerca da preliminar de coisa julgada. Aduz que os autores já
obtiveram indenização por danos morais em outro processo, o que prejudicaria a
pretensão de nova reparação.
Argumenta que o reconhecimento do direito dos autores a nova indenização
por danos morais configuraria enriquecimento indevido, violando o artigo 884 do
Código Civil.
Alega que a responsabilidade do agravante só poderia ser caracterizada se
o dano tivesse ocorrido dentro do prazo de garantia de cinco anos, conforme o artigo
618 do Código Civil.
Questiona a aplicação da multa nos embargos de declaração,
argumentando que foram opostos com o legítimo objetivo de sanar omissões e para o
prequestionamento da matéria de recurso.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 1579-1580).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No que se refere à alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, extraio do acórdão recorrido que a preliminar de coisa julgada foi refutada, tendo
em vista a inexistência de identidade total entre os elementos da demanda anterior
reconvencional e a presente ação, conforme extraio da seguinte passagem (fl. 1.344):

Sob esse prisma, conclui-se, que, muito embora não haja total identidade de partes
entre a presente ação e a ação monitória de no 5010944-93.2016.8.13.0707, por
figurar, também, no polo passivo da presente demanda o apelado, Joaquim Carlos
do Nascimento Mendes, verifico que há litispendência entre os pedidos
reconvencionais feitos naqueles autos processuais e o pleito indenizatório ora
requerido.
Isso porque, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, observo que há
identidade de pedidos e de causa de pedir entre as causas, visto que em ambas as
ações os pedidos indenizatórios estão calcados nos vícios estruturais e nos
transtornos experimentados pelos apelantes em decorrência de tais vícios.
Ademais, em consulta ao andamento processual da referida ação monitória,
constatei que a ré restou condenada, em sede de reconvenção, ao pagamento de
R$15.000,00 (quinze mil reais) devidos a cada um dos ora apelantes, a título de
indenização por danos morais, tendo, assim, se operado os efeitos da coisa
julgada sobre os pedidos indenizatórios em relação à primeira apelada, Mônica
Aurora dos Anjos.

Documento eletrônico VDA48135100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: d992b5e0-90f7-4924-9d7b-23b6dd81fe50

Como se vê do trecho acima reproduzido, a preliminar de coisa julgada foi
afastada com base na inexistência de identidade entre o polo passivo da ação
reconvencional anterior e a presente ação indenizatória, fundamento suficiente para o
provimento adotado.
Portanto, como o fundamento utilizado no acórdão recorrido é suficiente
para afastar a preliminar de coisa julgada, não há cogitar-se de omissão ou
obscuridade a respeito, razão pela qual afasto a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Quanto à violação do artigo 618 do Código Civil, extraio do acórdão
recorrido que não seria aplicável à pretensão indenizatória envolvendo vício de
construção o prazo quinquenal previsto no dispositivo aludido senão o prazo decenal
previsto no Código Civil, conforme extraio da seguinte passagem (fl. 1.347):

[...]
- O prazo de 180 dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil é
decadencial e aplica-se somente ao direito de redibir o negócio ou revisá-lo para
abatimento do preço.
- A pretensão de reparação dos vícios construtivos - a qual se veicula em juízo por
ação condenatória - submete-se ao artigo 205 do Código Civil, que fixa o prazo em
. (TJMG - Agravo de
dez anos "quando a lei não haja fixado prazo menor"
Instrumento-Cv 1.0000.20.446992-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em
, publicação da súmula em
10/03/2021
11/03/2021
).
Feitas tais considerações, no caso concreto, não obstante o magistrado a quo ter
considerado que o sinistro ocorreu após o transcurso do prazo quinquenal,
afastando, portanto, a pretensão indenizatória dos autores/apelantes em relação
ao segundo réu/ apelado, observo que tal fato não é suficiente para afastar a
responsabilidade do segundo réu sobre os danos gerados aos apelantes em razão
dos vícios na fundação da obra. (grifo acrescido)

A orientação adotada não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a
qual: "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por
defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp
661.548/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
de
).
10/6/2015
Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26).
INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DECENAL
(CC/2002,
ART.
205).
RESPONSABILIDADE VERIFICADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos decorrentes
de vícios de construção do imóvel não se submete a prazo decadencial, mas sim a
prazo prescricional. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "O evento danoso, para caracterizar a
responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos
Documento eletrônico VDA48135100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: d992b5e0-90f7-4924-9d7b-23b6dd81fe50

previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez
caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional
de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt
nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
23/03/2020
25/03/2020
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do
construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é
de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
).
10/6/2015
4. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu pela responsabilidade civil da agravante, em razão dos vícios
construtivos presentes no imóvel. A pretensão de modificar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, acerca das provas periciais e da
extensão dos danos materiais, demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
19/12/2024

No caso, verifica-se que o imóvel foi entregue à parte recorrida em
19.2.2.016, conforme extraio da inicial (fls. 2-24), ponto incontroverso, tendo sido a
ação indenizatória, por vício de construção, ajuizada em 26.6.2.018, dentro do curso do
prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil.
Por conta disso, o entendimento adotado no acórdão recorrido, de afastar o
reconhecimento da prescrição, deve ser mantido, pois está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Quanto á violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, extraio do acórdão
recorrido que o dano experimentado pelo adquirente teve como causa erro na
concepção do projeto, justificando assim a responsabilização do agravante na
condição de engenheiro responsável pela obra.
A propósito (fl. 1.348):

Dessa forma, da análise do laudo da perícia judicial (doc. de ordem no 24),
produzido nos autos da ação de produção antecipada de provas, sob o no 5008408-
12.2016.8.13.0707, observo que os réus não lograram êxito em comprovar a
realização de procedimentos cruciais para que a obra fosse realizada de maneira
segura, como a análise do solo.
Nesse ínterim, conforme consignou a testemunha Frederico Batista de Oliveira nas
audiências de instrução, a execução de uma obra, sem a prévia análise do solo,
caracteriza negligência do técnico, e a execução de fundação do tipo “sapata
isolada” em solo de aterro se caracteriza como uma imperícia.
De igual modo, o outro depoente, o Sr. José Luiz Boni, foi preciso ao afirmar que
corroborando, assim, os
houve diversos erros no projeto e na execução da obra,
relatos do Sr. Frederico Batista de Oliveira e as demais provas constantes dos
autos, sobretudo a prova pericial produzida. (grifo acrescido)
Documento eletrônico VDA48135100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: d992b5e0-90f7-4924-9d7b-23b6dd81fe50

Como se verifica do trecho acima reproduzido, a causalidade do dano
experimentado pela parte agravada decorre de fato praticado pelo agravante, que teria
utilizado técnica inadequada na execução do projeto, negligenciando quanto à prévia
análise do solo, o que foi constatado por prova testemunhal e pericial.
Dessa forma, para acolher a pretensão da parte agravante, reconhecendo a
improcedência da pretensão indenizatória contra ele ajuizada, seria imprescindível o
reexame do contexto fático-probatório; o que, porém, é vedado em recurso especial,
em razão da Súmula n. 7/STJ.
Quanto à alegada violação do artigo 884 do Código Civil, observo que a
análise da controvérsia sob o enfoque do enriquecimento sem causa ficou prejudicada,
uma vez que pressuposta a causalidade jurídica para o enriquecimento do recorrido
oriunda da procedência da pretensão indenizatória.
Diante desse contexto, inexistente prequestionamento acerca da
controvérsia normativa subjacente ao dispositivo aludido, o recurso especial não deve
ser conhecido quanto ao ponto, em razão das Súmulas 282 e 356/STF.

Por fim, no que se refere à pretensão de afastar a multa imposta em razão
dos embargos de declaração opostos na origem, verifica-se que a respectiva
controvérsia nem sequer foi examinada na decisão agravada, obstando sua análise de
forma originária em sede de agravo interno.
Com efeito, ainda que se reconheça a existência de omissão na decisão
agravada quanto ao ponto, o vício só poderia ser suprido por meio de embargos de
declaração, e não por meio de agravo interno, como pretendido.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021,
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024

[...]
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual
vício de omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de
agravo interno, sob pena de preclusão.
Precedentes.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.420.885/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023
Documento eletrônico VDA48135100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: d992b5e0-90f7-4924-9d7b-23b6dd81fe50

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48135100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:06
Código de Controle do Documento: d992b5e0-90f7-4924-9d7b-23b6dd81fe50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.506.495 / MG
Número Registro: 2023/0368904-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211933726001 10000211933726002 10000211933726004 50032258920188130707
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM CARLOS NASCIMENTO MENDES
ADVOGADOS : ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: CARLOS NERY DO LAGO
AGRAVADO
: ROSELI APARECIDA DE PAIVA GUERRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR CHAVES - MG072163
INTERES.
: MONICA AURORA DOS ANJOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM CARLOS NASCIMENTO MENDES
ADVOGADOS : ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: CARLOS NERY DO LAGO
AGRAVADO
: ROSELI APARECIDA DE PAIVA GUERRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR CHAVES - MG072163
INTERES.
: MONICA AURORA DOS ANJOS
Documento eletrônico VDA48410873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:47
Código de Controle do Documento: b593bc68-60bd-49de-9fb5-b27be9ce3fa6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:47
Código de Controle do Documento: b593bc68-60bd-49de-9fb5-b27be9ce3fa6